Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700062-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOELMA LOUBACK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Rodrigues Alves de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília no processo n. 0741362-34.2021.8.07.0001. O agravante propôs ação de execução contra Joelma Louback. O título apresentado é o instrumento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. Calcula o crédito em R$ 45.682,28 (quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta dois reais e vinte oito centavos) (id 109494018 e 109494019, processo n. 0741362-34.2021.8.07.0001). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado por ele. Adotou o fundamento de que os documentos juntados aos autos não comprovam o atual estado de hipossuficiência econômica (id 111700561, processo n. 0741362-34.2021.8.07.0001). O agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com os custos do processo por se tratar de advogado com poucas causas. É advogado autônomo, vive de rendimentos de eventuais êxitos e contratações. Considera que a decisão violou os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Acredita que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Explica que a única fonte de renda fixa que possuía provinha do escritório Jacoby Fernandes &amp; Reolon Advogados Associados, no qual, porém, não trabalha mais. Ressalta que os últimos saldos da conta corrente foram de R$ 780,84 (setecentos e oitenta reais e oitenta quatro centavos), R$ 385,81 (trezentos e oitenta cinco reais e oitenta e um centavos) e R$ 176,41 (cento e setenta seis reais e quarenta e um centavos). Sustenta que a manutenção da decisão provocará a extinção do processo sem julgamento do mérito. Requer a atribuição de efeito suspensivo (id 31773727). É o relatório. A pretensão liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico do agravo de instrumento, encontra previsão no 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano, apesar da pequena diferença de redação. A probabilidade do provimento não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. A declaração do imposto de renda prestada em 2020 informa que o agravante recebeu rendimentos de R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e seis reais) e lucros e dividendos de R$ 73.184,41 (setenta e três mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) do escritório Jacoby Fernandes &amp; Reolon Advogados Associados em 2019 (id 110746171, processo n. 0741362-34.2021.8.07.0001). A declaração registra, ainda, o recebimento de indenização de R$ 45.556,44 (quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) paga por Claro S.A. no processo n. 0025687-48.2016.8.07.0001 (id 110746171, f. 2, processo n. 0741362-34.2021.8.07.0001). O agravante também possui rendimentos no Easynvest – Título Corretora de Valores S.A. na ordem de R$ 25.773,05 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e três reais e cinco centavos) (id 110746171, f. 2, processo n. 0741362-34.2021.8.07.0001). A declaração estima em R$ 118.917,14 (cento e dezoito mil novecentos e dezessete reais e quatorze centavos) os rendimentos isentos e não tributáveis naquele ano e R$ 25.773,05 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e três reais e cinco centavos) de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva, o que é incompatível com o estado de hipossuficiência econômica alegado (id 110746171, f. 8, processo n. 0741362-34.2021.8.07.0001). Os referidos registros, acrescidos dos demais elementos existentes nos autos, sugere a existência de capacidade financeira para arcar com as custas do processo. A afirmação de que se desligou do escritório de advocacia não está acompanhada de documentos. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] O direito ao contraditório é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e considerado norma fundamental do processo, conforme arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. É necessário que a agravada tenha oportunidade de manifestar sobre as alegações feitas nas razões do agravo de instrumento para que seja possível avaliar melhor a necessidade de se conceder o benefício. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Rel.a Des.a Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 21.10.2021.